Tribunal: TJDFT
Processo: 0735654-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SENTENÇA FAVORÁVEL NO PONTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO.
1. Apelação interposta da r. sentença proferida em Embargos à Execução Fiscal, que julgou procedente os pedidos formulados para reconhecer a impenhorabilidade do bem imóvel constrito, por cuidar-se de bem de família.
2. Carece de interesse recursal o embargado quanto à alegação de que não seria nula CDA que embasa a Execução Fiscal, posto possuir todos os requisitos demonstrativos do valor executado (termo inicial dos juros e correção monetária e respectivos índices), porquanto a sentença foi proferida exatamente nesse sentido.
3. A caracterização do imóvel como bem de família exige que a residência se cuide do único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente, conforme caput do artigo 5o da Lei 8.009/90.
4. Havendo provas suficientes para a conclusão de se trata de imóvel residencial próprio da entidade familiar, cabe ao embargado-credor demonstrar a descaracterização do bem como de família, afastando a sua impenhorabilidade.
5. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.